Tribunal: STF
Processo: Rcl 42877
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão prolatada pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo TST-AIRR-0020075-84.2016.5.04.0512.
    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, violação da autoridade do decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e, ainda, negativa de vigência à Súmula Vinculante 10.
    O reclamante narra o seguinte:
    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, decidindo desta forma a demanda na ementa que segue: […].
    […] a decisão do TST, foi proferida em desrespeito às decisão do STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, conforme abaixo delineado.
    Primeiro em razão do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual dispõe que os encargos trabalhistas, entre outros, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, mesmo sendo a empresa inadimplente, na forma da transcrição do dispositivo: […].
    Segundo, em razão da decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF, na qual restou fixada a tese de que O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862). 
    Como pode ser verificado na decisão do TST na parte do texto da fundamentação que segue: […] 
    Resta muito claro que tal decisão – texto destacado – trata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base que suposta falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, quanto a referida fiscalização para efeito de demonstrar a adoção de medidas capazes de impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada diante de seus empregados. 
    Neste sentido, além de que tal decisão do TST ser contraria ao decidido na ADC 16/DF que reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, também é contrária a decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF” (págs. 2 e 21-22 da inicial, grifos no original). 
    E prossegue afirmando que: 
    “[...] a decisão do TST ao imputar ao ente público o ônus da prova quanto a fiscalização do contrato de terceirização, também, verifica-se que tal decisão se apresenta em afronta a decisão do STF no RE 760.9631/DF.
    Diferente da decisão da Turma do TST ficou decidido no julgamento do RE nº 760.931 que é da parte reclamante o ônus, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, comprovar, de forma específica e individualizada, a conduta culposa e o nexo de causalidade da Administração Pública na fiscalização das empresas tomadoras de serviço.
    Não se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal não abordou ao ônus da prova pela inexistência de fiscalização e detecção de irregularidades cometidas pela empresa terceirizada, sendo facilmente comprovado que houve debate sobre essa matéria ao ler os votos vencedores do julgamento do RE 760.931” (págs. 23-24 da inicial, grifos no original).
    Argumenta, ainda, que,
    “o julgamento dos embargos de declaração não teve o condão de alterar a tese originária, ou seja, o afastamento da responsabilidade, no caso, da União, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Basta que tenha havido fiscalização do contrato, ainda que por amostragem, não podendo ser utilizado o fundamento de que a fiscalização foi ineficaz ou que o ente público não fiscalizou.
    Desse modo, como pode ser verificado nos autos além da decisão ser proferida em violação a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a questão enfrentada diz respeito, também, ao ônus da prova, sendo que a mesma, no caso dos autos, sempre foi atribuída ao ente público, uma vez que a parte reclamante não produziu nenhuma prova neste sentido, o que leva a concluir, mais uma vez, que a decisão dos autos do TST está fundamentada na condenação automática do Município, situação esta que restou vedado pelas decisões do STF no julgamento da ADC n.º 16 e no RE- 760.931/DF.
    Desta forma a decisão atacada é exorbitante do julgamento do STF, razão pela qual deve ser cassada, ou se determine medida adequada à observância de sua jurisdição, para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público indevidamente aplicada nos autos.
    Relevante esclarecer que decisões tomadas neste sentido pela Justiça do Trabalho, no tocante ao afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em face da aplicabilidade do inciso IV e V da Súmula nº 331 do TST, encontra vedação na Súmula Vinculante nº 10 do STF, na transcrição que segue: […].
    Assim sendo, resta evidenciado que a decisão atacada é passível de reclamação por afronta ao RE 760.931/DF, à Súmula Vinculante nº 10/STF, bem como ao que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, que reconheceu expressamente a constitucionalidade o dispositivo contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, prevendo que a inadimplência do contratado não transfere à responsabilidade pelo pagamento à administração pública, dentre elas a responsabilidade atribuída pela Justiça do Trabalho pelos créditos trabalhistas” (págs. 27-28 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Entende-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar:
    a - fumus boni iuris: A decisão reclamada viola a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afasta a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional, tendo por fundamento o que foi decidido pelo STF na ADC nº 16-DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), que permitem o juízo de procedência da ação.
    b - periculum in mora: O perigo da demora se torna patente na medida em que a decisão reclamada padece de nulidade absoluta, contrariando jurisprudência pacificada perante esta Corte Constitucional. Ademais, existe efetiva possibilidade de dano irreparável ao interesse público, uma vez que a manutenção da decisão contrária aos referidos paradigmas, que impõe a responsabilidade subsidiária do Município quanto ao pagamento das verbas trabalhistas a que foi condenado, possui grande efeito multiplicador, na medida em que sinaliza um modelo de conduta aos julgadores de inúmeras demandas de igual teor que redundarão em mais reclamações perante essa egrégia Suprema Corte. E, assim sendo, o efeito desejado dos precedentes apontados como paradigmas se perde por completo. Sem desconsiderar, também, que por tratar-se do erário público e caso alcançado ao empregado algum valor será de difícil ou impossível reposição ao erário. 
    Dessa forma, considerando o evidente desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, a possibilidade real de dano irreparável aos cofres públicos, requer seja deferida liminar para suspender a decisão reclamada” (págs. 29-30 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, requer: 
    “[...] 
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/ DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo” (pág. 31 da inicial).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 14).
    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não devolveu o aviso de recebimento referente à citação da beneficiária (documento eletrônico 15), determinada no documento eletrônico 11.
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se depreende do seguinte trecho da ementa acórdão reclamado: 
    “[...]
    3 – Verifica-se que, no caso dos autos, o TRT concluiu pela culpa in vigilando em virtude da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, que não demonstrou a adoção de medidas capazes de impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, consoante o contexto probatório (‘sequer demonstra ter formado comissão para tal fim ou delegado a fiscalização a algum servidor. Ainda, não vem aos autos comprovação de aplicação de qualquer penalidade à contratada apesar de os contracheques apontarem atrasos reiterados nos pagamentos dos salários (por exemplo, setembro de 2015, pago em 20/10/2015; outubro de 2015, pago em 16/11/2015, dezembro de 2015 pago em 19/01/2016 e ausência do pagamento do salário de novembro de 2015 e 13º salário - ID ec4Pás. 11-4). Além disso, sequer resta demonstrado que o recorrente tenha verificado ao longo do contrato o recolhimento de FGTS e INSS dos empregados pela reclamada, não estando comprovada a manutenção das condições de habilitação à licitação da contratada’). 
    4 - O caso concreto, portanto, não diz respeito a mero inadimplemento, uma vez que o TRT registrou por meio de fundamento autônomo que o ônus da prova seria do ente público. Logo, a decisão do TRT que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base na distribuição do ônus da prova em seu desfavor está em consonância com a recente jurisprudência desta Sexta Turma. 
    5 - Agravo a que se nega provimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5, grifos no original). 
    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, igualmente em um exame superficial, observo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Diante da certidão informando que os Correios não devolveram o aviso de recebimento referente à citação de Rose Mara Winck de Farias (documento eletrônico 15), determino a reiteração da citação da beneficiária do ato impugnado, indicada na petição inicial (pág. 31 do documento eletrônico 1) para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.
    À Secretaria para providências. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator